Tribunal: TJBA
Processo: 8110753-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110753-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATILDE ABADE DA SILVA

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por MATILDE ABADE DA SILVA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, em trâmite na 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos autorais. A autora alegou ter sido surpreendida com descontos mensais de R$ 34,70, supostamente indevidos, vinculados ao “Grupo Sabemi”. Pleiteou a declaração de inexistência da contratação, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O juízo de origem, contudo, reconheceu a existência de proposta de adesão assinada pela autora, concluindo pela legitimidade da cobrança.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve contratação válida do seguro de acidentes pessoais que originou os descontos questionados, bem como se estão presentes danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A recorrente sustenta inexistência de contratação, afirmando que não há documento assinado, tampouco comprovação de contratação eletrônica.

4. Contudo, os autos revelam proposta de adesão assinada manualmente pela autora, juntada sob ID 91520899, sem qualquer impugnação específica acerca da autenticidade da assinatura.

5. Nos termos do art. 430 do CPC/2015, a falsidade deve ser arguida na primeira oportunidade, o que não ocorreu. Opera-se, assim, a preclusão.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a ausência de impugnação específica reforça a higidez da contratação, afastando alegações de inexistência de relação jurídica.

7. Demonstrada a regularidade da contratação, conclui-se tratar-se de exercício regular de direito (art. 188, I, CC), o que afasta o elemento ilícito indispensável à configuração da responsabilidade civil.

8. Inexistente ato ilícito, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, restando correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de impugnação específica à assinatura aposta na proposta de adesão apresentada pela fornecedora implica o reconhecimento da regularidade da contratação; 2. Comprovada a origem lícita dos descontos, não há ato ilícito nem dever de indenizar, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8110753-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
MATILDE ABADE DA SILVA
e parte recorrida
SABEMI SEGURADORA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA